Tribunal: STF
Processo: RE 1256707
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2021. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO PELO STJ REFORMADO POR ESTA CORTE. MATÉRIA RELATIVA À COMPETÊNCIA EXAURIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO STJ PARA APRECIAR O RECURSO ESPECIAL. 



    1. Uma vez que esta Corte, em decisão transitada em julgado, ao dar provimento ao recurso extraordinário da parte Recorrida, confirmando a competência da Justiça Comum para julgar a causa, cassou o aresto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que este analise as questões suscitadas no recurso especial apresentado pelo Embargante. 



    2. No caso, apenas o apelo extremo interposto pelo Banco do Brasil S/A está prejudicado. 



    3. Embargos de declaração acolhidos apenas para determinar a remessa dos autos ao STJ para que este julgue o recurso especial como entender de direito. Mantidos os demais fundamentos das decisões proferidas anteriormente em relação ao apelo extremo apresentado pelo Embargante.